Tribunal: TJDFT
Processo: 0727783-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Violência doméstica contra mulher. Possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Desnecessidade de segregação cautelar. ordem concedida.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente, policial militar de outro estado, com o objetivo de revogação da prisão preventiva imposta após sua detenção nas proximidades da residência da vítima, portando arma de fogo e faca. A defesa sustenta a ausência de requisitos atuais para a prisão e a possibilidade de substituição por medidas cautelares, diante da fixação de domicílio em outra unidade federativa e do vínculo funcional do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante das circunstâncias concretas, remanescem os fundamentos que justificaram a prisão preventiva do paciente ou se é possível substituí-la por medidas cautelares diversas, de menor gravidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A liberdade é a regra e a prisão, a exceção, conforme a Constituição Federal e a jurisprudência dominante, sendo a prisão preventiva admitida apenas em casos estritamente necessários e devidamente fundamentados.

4. A Lei no 12.403/2011 ampliou as hipóteses de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, devendo o julgador, sempre que possível, optar por medidas menos gravosas quando estas forem suficientes para resguardar os fins do processo penal.

5. Como o paciente possui endereço fixo e vínculo funcional como policial militar, indicando baixa probabilidade de fuga ou ocultação, e a manifesta intenção de retornar imediatamente ao domicílio em Rondônia, substitui-se a prisão por outras medidas cautelares.

6. A imposição de medidas cautelares específicas — notadamente a proibição de contato com a vítima por qualquer meio — mostra-se eficaz para afastar o risco à integridade da ofendida e assegurar a ordem pública.

7. A ausência de contemporaneidade do risco justificador da prisão preventiva, aliada à inadequação da segregação cautelar frente à provável pena em regime menos gravoso, reforça a necessidade de substituição da medida extrema.

8. A manutenção da prisão preventiva configuraria antecipação de pena em regime mais severo, violando o Princípio da Homogeneidade e os postulados do devido processo legal, da presunção de inocência e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

9. Ordem concedida.